Tribunal: TJMT
Processo: 0008534-52.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008534-52.2016.8.11.0013
APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
APELADO: VALDECI BARBOSA DA SILVA
Vistos etc.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, informa que não consta nos autos as contrarrazões da parte Apelada Estado de Mato Grosso, ou Certidão que comprove a inércia em apresentá-las.
Ressaltou, também, a existência de pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação apresentado.
Pugnou, assim, pela intimação do Estado de Mato Grosso, e, após, seja oportunizada nova vistas à Procuradoria Geral de Justiça. (Id 96550959).
É o relato necessário.
Decido.
De início, registro que não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso interposto, eis que não observado o disposto no artigo 1.012, §3o, do CPC.
Verifica-se dos autos que, efetivamente, o Estado de Mato Grosso não foi intimado para apresentação de contrarrazões.
Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo, e DEFIRO o pedido da douta Procuradoria Geral de Justiça, e determino a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentação das contrarrazões no prazo legal.
Após, com ou sem resposta, certificando o necessário, dê-se vistas novamente à Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora